Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Roubos. Concurso de pessoas. Corrupção de menores. Consunção.
O crime de corrupção de menores não é meio necessário para execução do crime de roubo cometido em concurso de pessoas. As condutas, autônomas e distintas, resultam em condenação por ambos os delitos. Apelação não provida.